Tribunal: TJMT
Processo: 1002507-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002507-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVANTE), DANIELA CAROLINA DIAVAN - CPF: 570.853.581-49 (AGRAVANTE), MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (AGRAVANTE), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVANTE), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO MARCHETT - CPF: 634.456.380-04 (AGRAVADO), CRISTIANE PRESSER - CPF: 842.785.362-91 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. CANCELAMENTO DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS. BOA-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de baixa das averbações premonitórias sobre matrículas de imóveis alienados a terceiros e rejeitou a adequação dos cálculos do débito à taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, afastada a fraude à execução, é possível o cancelamento das averbações premonitórias sobre imóveis transferidos a terceiros de boa-fé; e (ii) saber se é cabível a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros de mora, conforme art. 406 do CC/2002, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, e o entendimento firmado no REsp 1.795.982/SP.

III. Razões de decidir

3. A averbação premonitória subsiste apenas enquanto houver risco efetivo à execução; reconhecida a boa-fé dos adquirentes e a ausência de fraude, impõe-se o cancelamento dos registros.
4. A atualização do débito pela taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, é obrigatória nos termos do art. 406 do CC/2002, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, e do entendimento consolidado pelo STJ, sendo possível sua aplicação como correção de erro material.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento das averbações premonitórias é devido quando reconhecida judicialmente a boa-fé dos adquirentes e afastada a fraude à execução. 2. A taxa SELIC é o índice legal aplicável à atualização de débitos civis, englobando correção monetária e juros de mora, conforme art. 406 do CC/2002 (redação da L. no 14.905/2024) e REsp 1.795.982/SP."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 494, I, e 828; CC/2002, art. 406 (redação da L. no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Eclair Diavan e Outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos de execução de entrega de coisa incerta, movida por Francisco Marchett, indeferiu o pedido de baixa das averbações premonitórias lançadas sobre as matrículas n.o 4.585, 5.308 e 5.309, com fundamento na ausência de legitimidade dos executados, diante da transferência dos bens a terceiros.

Os agravantes alegam que foi reconhecida judicialmente a inexistência de fraude à execução quanto à alienação dos referidos imóveis, e que a manutenção das averbações premonitórias revela-se inócua, gerando prejuízos a terceiros adquirentes.

Argumentam, ainda, que a readequação dos cálculos do débito à taxa SELIC, nos termos da Lei n.o 14.905/2024, e do entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.795.982/SP (STJ), é de observância obrigatória, afastando-se a incidência cumulativa de correção monetária (INPC) e juros moratórios de 1% ao mês.

Requerem o provimento do recurso para: a) determinar o cancelamento das averbações premonitórias sobre as matrículas n.o 4.585, 5.309 e 5.308; e b) viabilizar a readequação do cálculo da dívida, mediante perícia contábil ou remessa à Contadoria, com aplicação da taxa SELIC, conforme o art. 406 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905/2024) e o entendimento firmado no REsp 1.795.982/SP do STJ.

O pedido para concessão do efeito suspensivo foi indeferido (id. 266002273).

Contrarrazões pela manutenção da decisão (id. 271468364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1 – Delimitação da controvérsia

Na origem, trata-se de execução fundada em contrato de confissão de dívida, no qual os agravantes se comprometeram a entregar 38.350 sacas de soja, posteriormente convertidas em quantia certa a pedido do exequente, fixada inicialmente em R$ 3.262.791,15 (em 29/07/2013) e atualizada para R$ 11.758.652,05 em 2023.

O juízo da causa indeferiu o pedido de baixa das averbações premonitórias sobre as matrículas n.o 4.585, 5.308 e 5.309, sob o argumento de que os agravantes não possuem legitimidade, por não serem mais proprietários dos imóveis. Também rejeitou, desde logo, o pedido de revisão dos critérios de atualização do débito, por entender configurada a preclusão.

Nesse contexto, o presente agravo concentra-se em dois pontos: (i) a possibilidade de cancelamento das averbações premonitórias, considerando a inexistência de fraude à execução; e (ii) a adequação da atualização da dívida com base na taxa SELIC, conforme a Lei 14.905/2024 e o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no REsp 1.795.982/SP.

2. Da necessidade de julgamento conjunto

Considerando a identidade de partes, a conexão entre as matérias discutidas e a necessidade de assegurar a coerência das decisões, determino o julgamento conjunto do presente recurso com o RAI no 1005111-91.2025.8.11.0000, interposto pelo exequente, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, para evitar decisões conflitantes e assegurar a segurança jurídica.

3. Da baixa das averbações premonitórias

A averbação premonitória, prevista no art. 828 do Código de Processo Civil, tem por escopo dar publicidade à existência de execução em curso, funcionando como mecanismo de alerta a terceiros e instrumento de proteção à efetividade da atividade executiva. Visa, essencialmente, coibir a alienação fraudulenta de bens e resguardar a utilidade da futura constrição patrimonial.

Conforme decidido no julgamento do RAI n.o 1005111-91.2025.8.11.0000, interposto pelo exequente Francisco Marchet, afastou-se a configuração da fraude à execução, reconhecendo-se que a promessa de compra e venda dos imóveis ocorreu anteriormente à averbação premonitória, os executados mantinham acervo patrimonial relevante, notadamente a titularidade de 16 veículos automotores. Além disso não restou comprovado o estado de insolvência dos devedores no momento da alienação.

Desse modo, estando afastada a fraude e reconhecida a boa-fé dos terceiros adquirentes, a manutenção das averbações premonitórias perde a sua razão de ser, uma vez que constituem medidas acessórias de proteção apenas enquanto persistirem indícios de fraude ou risco à efetividade da execução.

A manutenção das averbações sobre imóveis que já não integram o patrimônio dos executados, sem subsistência de suporte fático ou jurídico, compromete a segurança jurídica e a regularidade do sistema registral.

Dessa forma, deve ser deferido o pedido de cancelamento das averbações premonitórias lançadas sobre as matrículas n.o 4.585, 5.308 e 5.309.

3 – Da atualização do débito à luz da Lei no 14.905/2024 e da taxa SELIC

Com relação ao segundo ponto recursal, os agravantes pleiteiam a readequação dos cálculos da dívida executada, com a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no 14.905/2024, em consonância com o entendimento consolidado no REsp 1.795.982/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, afasto eventual alegação de supressão de instância, pois a matéria foi enfrentada expressamente pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido sob o fundamento de preclusão, ao entender que a discussão sobre os critérios de atualização deveria ter sido veiculada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução.

Todavia, a conclusão adotada na origem não se sustenta diante da natureza da controvérsia. Isso porque, não se discute a validade do título executivo nem o conteúdo da sentença, mas apenas a possibilidade de adequação dos cálculos à nova disciplina legal introduzida pela Lei no 14.905/2024, a qual fixou a taxa SELIC como índice legal de atualização das obrigações civis.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, DJe 23/10/2024), firmou o entendimento de que a taxa SELIC é o índice legal aplicável aos juros de mora nas dívidas de natureza civil, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Reconheceu-se que a SELIC, por abranger simultaneamente correção monetária e juros moratórios, constitui taxa única e suficiente para atualização das obrigações civis, afastando-se o regime de índices autônomos anteriormente utilizado.

Também ficou consignado que a adoção da SELIC está em harmonia com o padrão normativo-constitucional vigente, notadamente após a EC 113/2021, que reafirmou sua aplicação obrigatória nas demandas envolvendo a Fazenda Pública, conferindo-lhe maior força vinculante como índice oficial de atualização das obrigações financeiras.

Nessa conjuntura, não se trata de reabrir discussão preclusa ou de revisar o título executivo, mas de corrigir erro material no cálculo da dívida, hipótese expressamente prevista no art. 494, I, do Código de Processo Civil, que admite a correção de inexatidões ou erros de cálculo a qualquer tempo, inclusive de ofício:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.”

Assim, a aplicação da nova regra legal — respaldada por interpretação consolidada do STJ — não demanda impugnação específica nem acarreta violação à coisa julgada, tratando-se de matéria de ordem pública, passível de apreciação em qualquer grau de jurisdição.

Considerando esse cenário, impõe-se o retorno dos autos à origem para que seja procedida a revisão do demonstrativo de débito, mediante remessa à Contadoria Judicial ou, se necessário, realização de perícia contábil, adotando-se a SELIC como índice legal único de atualização.

Face a todo o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para:

a)
determinar a baixa das averbações premonitórias
lançadas sobre as matrículas n.o 4.585, 5.308 e 5.309, uma vez reconhecida a inexistência de fraude à execução e a boa-fé dos terceiros adquirentes, não subsistindo fundamento jurídico para a manutenção dos registros;

b)
determinar

que o juízo da causa proceda à revisão do demonstrativo de débito, observando-se a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil (com a redação dada pela Lei no 14.905/2024) e do entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no REsp 1.795.982/SP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025